Tribunal: TJDFT
Processo: 0752299-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752299-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA IMPETRANTE: HELIO ALMEIDA DE SANTANA, JULYENE DE ASEVEDO RAMOS, LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Concedo aos impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada das decisões impugnadas, inclusive a decisão de pronúncia. Após, voltem os autos conclusos. , , 15 de dezembro de 2020 12:06:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator